Tribunal: TJDFT
Processo: 0736130-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736130-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Repactuação de Dívidas – Contrato de Mútuo – Alegação de litisconsórcio passivo necessário - Presença de todos os credores na lide – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, a parte agravante se insurge contra a exclusão do Banco Votorantim da demanda. Em que pese a necessidade de melhor análise do feito, vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. De fato, o 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento) determina que o procedimento de repactuação deve seguir com "a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código". Nos termos do § 2 do art. 54-A do mesmo Código, "As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada." Desta feita, existindo compromisso financeiro com o banco excluído, ele deve obrigatoriamente participar do processo, existindo litisconsórcio passivo necessário. No âmbito dessa Turma Cível, há precedente no mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/21). PRESENÇA DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. NATUREZA CONCURSAL DA LIDE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL/DISTRITAL. DECISÃO REFORMADA.1. A Caixa Econômica Federal é empresa pública federal e deve, a princípio, ser demandada na Justiça Federal, conforme art. 109, I, da CR/88. 2. Todavia, a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21) incluiu ao CDC o art. 104-A, que dispõe que o consumidor deve propor a ação de repactuação de dívidas em desfavor de todos os credores. 3. Ante a natureza concursal do procedimento de repactuação de dívidas baseado na Lei do Superendividamento, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado a competência da justiça comum estadual/distrital para julgar as referidas ações, mesmo quando presente entidade federal na lide. 4. No caso concreto, além da Caixa Econômica Federal, também constam como réus o Banco Itaú Consignado S.A., BRB Banco De Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Inter S.A. - ou seja, há concurso de credores. Portanto, o feito deve ser processado na Justiça do Distrito Federal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1866679, 0700710-70.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) Demais, a mesma decisão já foi suspensa no Agravo de Instrumento no. 0732042-21.2025.8.07.0000, sob a Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada, no ponto em que excluiu o Banco Votorantim da demanda. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, à parte Agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator